Tribunal: TJSP
Processo: 2069372-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO POR OBRA CERTA – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDA AO AUTOR – Não foram juntados comprovantes de rendimentos e os holerites – Impossibilidade de se aferir concretamente se as alegações do agravante possuem lastro na realidade – Também deixou de juntar as documentações solicitadas no despacho deste agravo –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO POR OBRA CERTA – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDA AO AUTOR – Não foram juntados comprovantes de rendimentos e os holerites – Impossibilidade de se aferir concretamente se as alegações do agravante possuem lastro na realidade – Também deixou de juntar as documentações solicitadas no despacho deste agravo – Agravante que possui empresa de obras de alvenaria – Não há prova material que a empresa não está em atividade – Isenção de imposto de renda que contrasta com os elementos dos autos – Ocultação de informações imprescindíveis para a apreciação do pedido de gratuidade da justiça – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.